Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708257-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EUFRASIO NOVAIS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA (credor), tendo por objeto a decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0713879-69.2021.8.07.0020 proposta pelo ora agravante em desfavor de EUFRASIO NOVAIS FILHO, indeferiu o pedido de consulta ao sistema ERI-DF e determinou o arquivamento provisório do processo, nos seguintes termos (ID 115843519, dos autos originais): “Indefiro o pedido de pesquisa e-RIDF, visto que a própria parte pode diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos, e requerer a pesquisa de bens imóveis existentes em nome da parte executada. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar e indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente (3 anos) terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 33601582), afirma, em síntese, que o agravado foi citado e não pagou a dívida. Alega que foram realizadas pesquisas aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, contudo não foram encontrados bens do devedor. Afirma que o juízo a quo indeferiu, recentemente, o pedido de pesquisa de bens via ERIDFT e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Argumenta que constou da decisão que não seriam admitidos pedidos de reiteração de providências, através de pesquisas de sistemas, sem que o credor demonstrasse a modificação da situação econômica do devedor. Aduz que as futuras pesquisas aos sistemas conveniados terão por finalidade localizar eventuais ativos financeiros do devedor e garantir à execução, sendo que tais pesquisas atendem aos princípios da efetividade e da cooperação. Alega que a reiteração das pesquisas pode ser adotada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Despacho de ID 33672045 oportunizou ao agravante que esclarecesse a tutela recursal postulada. O agravante esclareceu que o objeto do agravo é a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo no ponto em que determinou que “não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providencias, pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (ID 34072341 - Pág. 1 – terceiro parágrafo)”. Notícia que o pedido de futuras pesquisas, por meio dos sistemas conveniados, não pode estar condicionado à demonstração de alteração da condição econômica do devedor. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. Com efeito, para que seja demonstrado o interesse recursal é necessário que o recorrente tenha a necessidade de recorrer e proceda de forma adequada. Quanto à necessidade do recurso é necessária a existência de uma decisão que causa à parte prejuízo e, desse modo, o recurso se faz necessário para buscar a melhora de sua situação. No caso em comento, após esta relatora determinar o agravante que esclarecesse o objeto do recurso, este manifestou que seria “a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo no ponto em que determinou que “não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providencias, pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor ((ID 34072341 - Pág. 1 – terceiro parágrafo)”. Contudo, verifico que a decisão agravada não indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas, através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, que, inclusive, sequer foi objeto de pedido pelo agravante. Ao contrário, a decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis do devedor através do sistema ERI-DF e determinou o arquivamento provisório do feito pelo prazo de 1 (um) ano, sendo que, após o transcurso do prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo prescricional. Observa-se que o agravante não se insurge quanto à determinação de arquivamento provisório do feito e indeferimento de pesquisa de imóveis pelo sistema ERI-DF. Na verdade, o que pretende o agravante é alterar uma parte da fundamentação da decisão, pois, a juíza a título de esclarecimento, mas sem decidir tal ponto, mencionou que eventuais pedidos futuros de consulta aos sistemas, somente seriam decididos se demonstrada a alteração da situação econômica do devedor. Ora, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, a ser proferida num momento futuro. Assim, não há o interesse recursal. Além disso, a parte recorrida pelo agravante não tem carga decisória, sendo apenas uma ressalva firmada pelo juízo a título de esclarecimento ao credor. Portanto, não ostenta conteúdo decisório, o que desautoriza, igualmente, a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora